Tribunal: TJMT
Processo: 1017716-34.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017716-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANA DA SILVA SOUZA - CPF: 066.500.491-58 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUDIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA
RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

Áudio
de
gravação

telefônica
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

alte
ração
da
verdade
dos
fatos
, de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
. A
parte

reclamante

afirma
que
não

conhecia

a

existência
do
débito
e que
não

mantinha

relação

jurídica
com a
recorrida
, mas
foi

apresentado
as
faturas
e
confissão
da
divida

em

áud
io
de
gravação
.

3.
Não havend
o ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

proce
ssuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados

para R
$2.223,57,
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017716-34.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DO JARDIM GLORIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
GIOVANA DA SILVA SOUZA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GIOVANA DA SILVA SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DIST
RIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..

Sentença

proferida
no ID180766772/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

apresentou

provas

suficientes
que
comprovam

ser
a
consumidora
titular da
unidade
que
originou

os

débitos
, com
telas

sistêmicas
e
ainda

gravações
de
áudio
co
m a
parte

autora
,
onde
a
mesma

confessa
a
relação

jurídica
e o
conhecimento
de
débitos

pendentes
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenou
a
parte

reclamante
,
na
forma do
artigo
55 da Lei n. 9.099/95,
ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advoc
atícios
,
fixados

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
levando
-se
em

conta

os

critérios
do
artigo
85, § 2º e
incisos
do
CPC

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180766773/PJe2.
Sustentou
que:
não

há

nos
autos
contrato

assinado
pela
recorrente
,
existe

apenas

uma

gravação

onde

uma

pessoa
com o
nome

parecido
se
apresenta
para
informar
um
incidente
com o poste,
nem

mesmo

a

identificação

pessoal
da
mesma

foi

levantada
com RG
ou
CPF;
foi

praticado

ato

ilícito
pela
recorrida
,
quando

incluiu
o
nome
a
recorrente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
por

divida
que a
recorrida

não

comprovou
e que
por

isso

deve

indenizar
.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
recorrida

em

indenização

po
r

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID182629695/PJe2.
Alegou
que
o

recurso
da
recorrente

deve

ser

desprovido
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de créd ito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da pro va que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publi
cação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumido
r
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus q ue não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
compr
ovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

gravações

telefônicas
(ID 180766768 e 180766767/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
,
evidenciando

a

origem
da
dívida
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzido

prova

técnica

fon
ética
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “J
Á QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pes
soais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas da requerida par a contratação de seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍ
VEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dív
ida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20
/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova

auditiva

apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caract
eriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se
que
o

caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
pois
a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta

hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos,
visto
que se a
parte

reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
,
mesmo

tendo

contratado

os

serviços

por

ela

prestados
.

Por

estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Ademais
, presume-s
e
também
o
interesse

malicioso
da
parte

reclamante
,
pois

tinha

pleno

conhecimento
da
relação

jurídica
,
conforme

os

documento

juntados

em

contestação
, inclusive com
várias

contas

já

pagas
e audio de
gravação
,
onde
a
recorrente

confessa

ser

proprietária
da
u
nidade

consumidora
no ID 180766770, 180766769, 180766768, 180766768 e 180766767.

Por

estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

have
ndo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termo
s
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

para R
$2.223,57
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023